Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DESPACHO Todas as partes que compõem os polos ativo e passivo da ação na origem também devem figurar no recurso, senão como recorrentes, como recorridos, posto que eventual provimento também os alcançará. Tendo o agravante apontado como recorrida apenas a ré, faculto se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403